Tribunal: TJSP
Processo: 2274188-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO ESTADO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR – DEFERIMENTO – DILAÇÃO DE PRAZO – CONCESSÃO.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO ESTADO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR – DEFERIMENTO – DILAÇÃO DE PRAZO – CONCESSÃO.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamento junto ao Poder Público. Pessoa idosa portadora de neoplasia maligna da próstata. Concorrência dos requisitos legais. Liminar deferida. Admissibilidade. Dilação do prazo para o fornecimento do medicamento. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274188-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARARAPES, é agravado MILTON BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274188-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.215
2
VOTO No 29.215
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274188-82.2019.8.26.0000
COMARCA DE GUARARAPES
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARARAPES
AGRAVADO: MILTON BAPTISTA
Juiz de 1a Instância: Mateus Moreira Siketo
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO
ESTADO

PESSOA
IDOSA,
HIPOSSUFICIENTE
E
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE

LIMINAR

DEFERIMENTO DILAÇÃO DE PRAZO CONCESSÃO.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à
obtenção gratuita de medicamento junto ao Poder Público. Pessoa
idosa portadora de neoplasia maligna da próstata. Concorrência
dos requisitos legais. Liminar deferida. Admissibilidade. Dilação
do prazo para o fornecimento do medicamento. Recurso provido,
em parte.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
mandado de segurança e de decisão que deferiu liminar para o fornecimento do
medicamento Enzalutamida 160 mg, de uso contínuo, nos termos do receituário
médico de fls. 18 (autos originários), no prazo de 07 dias.
Inconformado recorre o Município objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o prazo para
cumprimento da liminar é exíguo, ainda mais por se tratar de medicamento de
alto custo e de fornecimento por tempo indeterminado, não estando demonstrado
a hipossuficiência financeira e a eficácia do medicamento pleiteado.
Recurso bem processado, com contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274188-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.215
3
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 34/40), ausente oposição das
partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão, em parte, ao agravante.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado pelo agravado,
pois a Constituição Federal assegura o direito à dignidade da pessoa humana, à
vida (art. 5o, caput) e à saúde (artigos 6o e 196), competindo à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II, CF e Súmula no 37 do
TJSP), assim como a organização da Seguridade Social garantindo a
universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, I).
A matéria, por sinal, se acha pacificada na
jurisprudência da Suprema Corte, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando acórdão:
“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento de
medicamentos. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2o, CC. Arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado” (STF RE no 534.908 AgR/PE, 2a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274188-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.215
4
Min. Cezar Peluso, j. 11/12/07, DJe 22/02/08).
Esse também o entendimento da E. Câmara
sobre a matéria (Apelação no 808.131-5/7-00, Rel. Des. Gonzaga Franceschini, j.
02/09/09; Apelação no 942.778-5/7-00, Rel. Des. Antonio Rulli, j. 23/09/09;
Apelação no 641.101-5/4-00, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 19/08/09; Apelação no
880.312-5/0-00, j. 17/06/09; Apelação no 926.489-5/0-00, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 09/09/09; Apelação no 941.762-5/7-00, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
23/09/09).
Na espécie, há nos autos prova documental de
que o agravado é portador de neoplasia maligna da próstata (CID 10 C-16) em
estágio avançado, resistente ao tratamento até aqui realizado, necessitando com
urgência do medicamento Enzalutamida 160 mg (fls. 16/18, autos originais). Se
até para o agravante o preço do medicamento é elevado, quanto mais para o
agravado que é idoso, aposentado pela Previdência Social, portanto,
presumidamente necessitado.
Contudo, por exíguo, cabível a dilação do prazo
para cumprimento da decisão agravada, que fica estabelecido em trinta (30) dias
contados da data em que o agravante foi notificado da decisão concessiva da
liminar, tendo em vista o caráter insidioso da doença e a necessidade de obstar
possível risco de agravamento do estado de saúde do paciente.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao recurso, para fixar em trinta (30) dias o prazo o prazo para cumprimento da
liminar, contados da notificação da decisão agravada, nos termos acima
especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator